Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707676-02.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERCILIA TEREZA INAJOSA GOMIDE APELADO: MARIO CESAR DA CONCEICAO D E S P A C H O Com fulcro nos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se a apelante, ERCÍLIA TEREZA INAJOSA GOMIDE, para se manifestar sobre a possível inovação recursal relativa ao tópico 3.1 das razões recursais (“DOS ATOS INCOMPATÍVEIS COM O ESBULHO POSSESSÓRIO”). Isso porque os argumentos ali expostos aparentemente divergem da tese sustentada no item 3.1 ("Da posse e do esbulho") da contestação de ID no 71550682. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator